Tribunal: STF
Processo: AP 908
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.



    1. Se a maior parte da prova oral colhida indica que o acusado desconhecia não serem verdadeiros os fatos que imputou à vítima, não há prova suficiente a lastrear condenação criminal.



    2. Por outro lado, o fato de haver nos autos um testemunho, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que o acusado efetivamente sabia falsas as acusações que embasaram a investigação criminal a que deu causa, impede, como requer a Defesa, a absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP, ou seja: por não ter restado provado que o réu concorreu para o delito .



    3. Absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.